Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704593-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO ED. BRAFER D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição ID 17494941, pois o acordo noticiado não foi, até o momento, objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 7 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator